Tribunal: STF
Processo: RHC 255898
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Kawan Henrique Cassiano do Nascimento contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 966.573/SP (docs. 35 e 36).  



    Consta de documento encartado a estes autos que “[...] o paciente foi condenado pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menor” (doc. 24, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    Paciente Kawan Henrique Cassiano da Silva foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, junto ao corréu LUCAS CARVALHO SILVA, por suposta autoria do delito de roubo do art. 157, § 2°, inciso II, CP, associação do art. 288, caput, CP e corrupção de menor do artigo 244-B, caput, do ECA, todos c/c artigo 61, inciso II, “j” e na forma do artigo 69, ambos do Código Penal.



    Nestes termos, FUNDANDO-SE EXCLUSIVAMENTE NO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA REALIZADO POR APENAS UMA DAS VÍTIMAS, o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos da denúncia, afastando-se tão somente a agravante de aproveitamento da situação pandêmica. E no mesmo contexto o corréu Lucas foi absolvido.



    No mais, o paciente havia interposto recurso de apelação que restou parcialmente provida no juízo a quo tão somente para reduzir a pena base ao mínimo legal, valorando-se a circunstância atenuante da menoridade relativa, mas sem efeito sob a pena, a teor da Súmula 231/STJ, ficando a pena final em 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mantendo-se o regime fechado sob a alegação de maior reprovabilidade da conduta por ter sido a vítima rendida com simulação de porte de arma de fogo.



    Assim, foi impetrada a competente ordem de Habeas Corpus ante a flagrante ilegalidade que afrontou expressamente a Lei Federal, a jurisprudência consolidada e acima de tudo a Liberdade de Locomoção do recorrente.



    Contudo a referida ordem restou não conhecida por decisão monocrática do excelentíssimo ministro relator e assim mantida em sede de agravo regimental.



    É a síntese fática processual. (doc. 41, p. 3-4).  



    Ao final, requer:  



    1. a concessão da medida liminar de suspensão da execução do mandado de prisão expedido, sob pena de perpetrar o irreparável prejuízo, expedindo-se incontinente contramandado de prisão; 2. No mérito, requer-se a concessão da ordem de habeas corpus para cassar as decisões de manutenção da condenação ilegal, ante o ato ilegal da sentença condenatória mantida com base exclusiva em reconhecimento fotográfico isolado, em desacordo com o procedimento insculpido no art. 226 do CPP e violação do devido processo legal, com consequente absolvição, nos termos do art. V ou VII do CPP, ou a extensão dos efeitos da sentença absolutória proferida em favor do corréu LUCAS CARVALHO SILVA, nas mesmas circunstância do recorrente, nos termos do art. 580 do CPP, subsidiariamente seja concedido o redimensionamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º alínea “b” do CP. (doc. 41, pp. 7-8).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado e trecho do voto condutor, respectivamente:  



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRPUÇÃO DE MENORES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. JUÍZO DE CERTEZA DA VÍTIMA EM RECONHECER O PACIENTE COMO UM DOS AUTORES DO DELITO. VALIDADE. REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO NA IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DEFEITO CORRIGIDO NO REGIMENTAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Na espécie, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, que reconheceu, sem dúvida, o paciente como um dos autores do crime de roubo. 2. Quanto ao pleito de fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, formulado ao final da impetração, verifica-se a ausência de impugnação dos motivos declinados pela Corte de origem na manutenção do modo fechado, em manifesta afronta ao princípio da dialeticidade. Por outro lado, o agravo regimental não tem a função de corrigir defeito da impetração originária (descumprimento do princípio da dialeticidade), o que impede o conhecimento da matéria, em razão da preclusão consumativa. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (doc. 35, p. 1 – grifei).  



    [...]



    A jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que o acusado não pode ser condenado com base apenas em eventual reconhecimento falho, ou seja, sem o cumprimento das formalidades legais, as quais constituem, em verdade, garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um delito. No entanto, é possível que o julgador, destinatário das provas, convença-se da autoria delitiva a partir de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato do reconhecimento falho, porquanto, sem prejuízo da nova orientação, não se pode olvidar que vigora no nosso sistema probatório o princípio do livre convencimento motivado. Assim, “diante da existência de outros elementos de prova, acerca da autoria do delito, não é possível declarar a ilicitude de todo o conjunto probatório, devendo o magistrado de origem analisar o nexo de causalidade e eventual existência de fonte independente, nos termos do art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal” (HC N. 588.135/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020).



    Com efeito, o Magistrado não está comprometido com qualquer critério de valoração prévia da prova, mas livre na formação do seu convencimento e na adoção daquele que lhe parecer mais convincente.



    Assim, permite-se que elementos informativos de investigação e indícios suficientes sirvam de fundamento ao juízo, desde que existam, também, provas produzidas judicialmente. Ou seja, para se concluir sobre a veracidade ou falsidade de um fato, o juiz penal pode se servir tanto de elementos de prova – produzidos em contraditório – como de informações trazidas pela investigação.



    Na hipótese dos autos, a Corte local, ao analisar a alegação defensiva, registrou que “conforme se observa dos autos, o insurgente foi pessoalmente reconhecido em Juízo pela vítima” (e-STJ fl. 23).



    Como visto, pela leitura do excerto acima transcrito, verifica-se que a vítima ratificou judicialmente, com firmeza, o reconhecimento do réu como sendo o autor do delito. Nesse contexto, não obstante eventual não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, não é possível desconsiderar as particularidades do caso concreto, em especial as seguras declarações da vítima, tanto em sede inquisitorial quanto em juízo, além dos demais elementos probatórios válidos e autônomos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. (doc. 36, pp. 3-4 – grifei).  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que é admissível “[...] a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal” (AP 1.032/DF, Relator o Ministro Edson Fachin e Revisor o Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 24/5/2022 – grifei).  



    Nessa mesma direção:  



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    Alegação de não observância do art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que a condenação teria se baseado, exclusivamente, pelo reconhecimento fotográfico realizado durante o inquérito policial.



    II. Questão em discussão



    Saber se existem outras provas suficientes, produzidas em juízo, para a condenação.



    III. Razões de decidir



    1. Não há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em Juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP).



    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que o reconhecimento pelas vítimas no âmbito policial foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (STF), de que “[o] reconhecimento fotográfico à base da exibição da testemunha da foto do suspeito é meio extremamente precário de informação, ao qual a jurisprudência só confere valor ancilar de um conjunto de provas juridicamente idôneas no mesmo sentido” (HC 74.368/MG, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJe 28/11/1997).



    3. O Supremo Tribunal Federal já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 19/12/2012).



    IV. Dispositivo



    Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 245.849 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 3/10/2024 – grifei).  



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240.668 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 8 de maio de 2025.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator